Tribunal: TJDFT
Processo: 0716016-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que, nos autos da ação de exigir contas, reconheceu o descumprimento parcial de ordem judicial no sentido de privação do acesso pleno aos mecanismos administrativos da empresa e à remuneração anteriormente percebida, aplicando ao agravante, ora embargante, multa no valor de 9.000,00 (nove mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição que justifique a oposição dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. Não se configura omissão ou contradição quando o órgão colegiado se manifesta expressamente e de modo coerente sobre as teses apresentadas pelo embargante, expondo os fundamentos que levaram ao desprovimento do recurso.
5. O julgador não está obrigado a rebater todas as alegações das partes de forma individualizada, bastando que apresente fundamentação suficiente para embasar sua decisão e dirimir a controvérsia, enfrentando as questões relevantes e imprescindíveis à resolução do caso.
6. Para fins de prequestionamento, é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, sendo suficiente que exponha os motivos que o levaram à sua conclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração desprovidos.
Teses de julgamento:
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.